Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711959-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MAXUEL RIBEIRO DAMACENO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por MAXUEL RIBEIRO DAMACENO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 70266116 - Pág. 50), que indeferiu o pedido de visitas formulado pela companheira do acusado, Sra. Kathleen Rayanne Dias Gomes, no estabelecimento prisional onde ele está recolhido. Em suas razões recursais (ID 70266116 - Pág. 56-61), a defesa técnica pugna seja reformada a decisão agravada, de modo a autorizar a visita pela companheira do custodiado. Em respaldo, alega que o direito de visitas não encontra qualquer espécie de limitação abstrata no que se refere a familiares, de maneira que portarias do Juízo das Execuções, porque de hierarquia normativa inferior e de caráter restritivo de garantias, não poderiam fazê-lo. Argumenta que a regra é a autorização de visita, especialmente para familiares, cujo contato é essencial para a manutenção da estabilidade emocional do detento, ao passo que a limitação deve ser exceção, nos termos do artigo 41, parágrafo único, da LEP. Pondera a defesa, ainda, que é dever do Estado conferir especial proteção à família, sob pena de ofensa ao ditame esculpido nos artigos 5o, LXIII e 226, caput, da Constituição Federal, não podendo o Judiciário se coadunar com a imposição de dificuldades não previstas em lei, nem admitir extensões casuísticas às restrições dos direitos de liberdade e dos direitos políticos definidas em razão de condenação penal. Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo não provimento do recurso interposto (ID 70266116 - Pág. 65-68). A decisão foi mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme ID 70266116 - Pág. 72. Manifestação da d. 20a Procuradoria de Justiça Criminal, ao ID 70657705, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Compulsando os autos da execução (SEEU 0411002-45.2024.8.07.0015), verifica-se que, consoante petição da Defesa de movimentação 50.1, e certidão de movimentação 44.1, datada de 03 de abril de 2025, o agravante foi colocado em liberdade, em razão da sentença proferida no processo n. 0729978-63.2024.8.07.0003 (ID 221227572). Dessa forma, tendo em vista a superveniência de sentença que concedeu liberdade ao apenado, não mais subsiste interesse processual no presente feito, tendo em vista a perda de seu objeto, que era a autorização da visita de Sra. Kathleen Rayanne Dias Gomes no estabelecimento prisional que estava recolhido. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifos nossos) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora